Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL ENTRE PARTICULARES. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE COM AS ALEGAÇÕES. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação da recorrente Valdete de que é ilegítima para a causa uma vez que o beneficiário da transferência foi o marido diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012)
4. Na hipótese, o comprovante de transferência via pix em nome do segundo recorrente e os áudios juntados aos autos corroboram a alegação dos autores de que emprestaram R$ 3.000,00 (ID 58066541) aos réus, que se recusam a efetuar o pagamento (ID 58070111).
5. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que decretou a revelia dos réus, aplicou os seus efeitos e julgou procedente o pedido.
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.